Tribunal: TJES
Processo: 5007511-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007511-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MAURICIO WANDERLAN PEREIRA PINTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO POR PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Dispõe o artigo 489, §1º, do CPC/15, não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

II.
Por sua vez, estabelece o artigo 507, do CPC/15, ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

III.
Na hipótese, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas foram, em verdade, abordadas e refutadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo, ademais, objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003115-47.2020.8.08.0000.

IV.
Por estas razões e em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece das teses recursais de ausência de solidariedade entre os Fundos, excesso de execução, necessidade de prova pericial e irregularidade dos atos executórios realizados sobre o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vez que analisadas previamente pelo Juízo
a quo
na decisão proferida em 19.02.2020 e devolvidas a este e. TJES no Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003115-47.2020.8.08.0000.

V
Melhor sorte não assiste à agravante no que pertine à aventada inobservância da intimação prescrita no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/15, eis que fora realizada via Diário da Justiça.

VI.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007511-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: MAURICIO WANDERLAN PEREIRA PINTO

JUIZ: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto
por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em razão de decisão
(Id. 26703288)
que, em sede de
cumprimento
provisóri
o

de sentença
inaugurad
o
por
MAURICIO WANDERLAN PEREIRA PINTO
,
determinou
a expedição de alvará judicial, em favor do credor/agravado, na quantia de
R$ 1.111.363,53 (um milhão,
cento e onze mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos
),
na forma do Id
26632287 e planilhas
de
I
d
s 26632290
e
26632288,
bem como de alvará judicial, em favor da devedora/agravante,
da quantia bloqueada remanescente.

E
m suas razões recursais, sustentou
que “
a decisão agravada acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa Femco/Cosipa
”.

Sequencialmente, asseverou a inobservância do Juízo
a quo
à intimação prescrita no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/15; a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, por violação aos artigos 520, IV, c/c 521, parágrafo único, e artigos 489, §1º, IV, c/c artigo 11, do CPC/15, eis que não teriam sido enfrentadas as alegações capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em especial a alegação de que as quantias levantadas teriam saído do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, pertencente à submassa Femco/Cosipa, face o esgotamento do fundo Femco/Cofavi.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal, para determinar a devolução da quantia levantada ou, subsidiariamente, tornar indisponível o patrimônio do agravado e da sociedade de advogados que o representa.

No mérito, pugnou pela nulidade da decisão recorrida “
porque ela não enfrenta as alegações apresentadas pela agravante em petição acostada às fls.
290/308
, demonstrando total carência na fundamentação (arts. 11 e 489, §1º, inciso IV, do CPC e art. 93, inciso IX, CR/88), além de não ter ela apresentado fundamentação específica, com violação do art. 520, IV, e do art. 521, par. ún., do CPC
”; determinar a devolução do valor penhorado da do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do recurso, dentre outros, por ausência de dialeticidade e violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que “
se limita a repetir os fundamentos do recurso anterior n. 5003046-78.2021.8.08.0000, que ataca a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença
”, pugnando, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Decisão recepcionando o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Prefacialmente, impõe-se registrar que o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, ao estabelecer a necessidade de fundamentação de todas as decisões emanadas pelos órgãos componentes do Poder Judiciário, sob pena de nulidade do ato processual.

Em idêntico sentido, apresenta-se a legislação processual civil, conforme observa-se do artigo 11, inserto no capítulo destinado às normas fundamentais do processo civil, e do artigo 489, §1º, do CPC/15, que dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A propósito, destaco que “
Com relação ao argumento de 'negativa de prestação jurisdicional' utilizado pela recorrente, uma vez que não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo em exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: flatus voci inconseqüente, para suplício de todos e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão.
" (STF, RE 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).

Saliente-se, outrossim, que, conforme entendimento recente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, proferido à luz da sistemática processual implantada contida no artigo 489, § 1º, IV, do CPC/2015,
“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(STJ; EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), devendo enfrentar, portanto, apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Na hipótese, diferentemente do alegado pela agravante, não há que se falar na nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas pelo Juízo de Primeiro Grau foram, em verdade, amplamente abordadas e refutadas na decisão proferida em
24.02.2021
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a agravante às penalidades insertas no artigo 523, §1º, do CPC/15,
assim como na decisão de 19.07.2021, que
determinou o bloqueio, via BACENJUD, da importância de R$ 1.976.552,56 (um milhão e novecentos e seten
t
a e seis mil e
quinhentos e cinquenta e
dois reais e
cinquenta e seis centavos) sobre a
conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18.

Mister pontuar, por oportuno e relevante, que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi objeto do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003046-78.2021.8.08.0000, no qual, em consonância com a jurisprudência deste e. TJES e do e. STJ,
este órgão colegiado lhe deu parcial provimento tão somente para reconhecer a impossibilidade de cobrança das
astreintes
originadas no título executivo judicial proveniente do Processo nº 1006891-23.1998.8.08.0024 (024.98.002577-9), mantendo, no mais, incólume, a decisão recorrida,
da qual a decisão ora agravada é mera consequência lógica.

Tal constatação não passou desapercebida pelo Juízo
a quo
ao consignar na decisão objeto da presente irresignação recursal que, “
quanto ao requerimento da executada de devolução do valor bloqueado, tenho por INDEFERIR, pois os argumentos avençados às fls. 290/308 dos autos físicos, já foram rechaçados na Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 188/222), bem como confirmados pelos Tribunais Superiores (TJ/ES e STJ)
”
, sendo certo que, nos termos do artigo 507, do CPC/15, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

Por estas razões e em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, sobressai-se o
não conhecimento
das teses recursais versadas no presente Recurso de Agravo de Instrumento relacionadas à ausência de solidariedade entre os Fundos, excesso de execução, necessidade de prova pericial e irregularidade dos atos executórios realizados sobre o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vez que analisadas previamente pelo Juízo
a quo
na decisão proferida em
24.02.2021
e devolvidas a este e. TJES no Recurso de Agravo de Instrumento nº
5003046-78.2021.8.08.0000
.

Por relevante, transcrevo a ementa do recurso anteriormente manejado pela agravante, no qual, repisa-se, já foram abordadas as teses jurídicas novamente deduzidas:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FEMCO. COSIPA. USIMINAS. RESP 1248975/ES. ERESP 1.673.890/ES. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. PROVA PERICIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INCLUSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I.
De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.
II.
Sobre a alegada ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO, este e. TJES, em recorrente análise do material fático exposto nas demandas que se repetem sobre este mesmo tema, tem se pronunciado no sentido de que não há previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, panorama, contudo, que não retira a responsabilidade contratual que a PREVIDÊNCIA USIMINAS tem com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora a ela imposto no REsp 1.248.975 o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do artigo 507, do CPC/15.
III.
O indeferimento da produção da prova pericial atuarial não ensejou em cerceamento de defesa da agravante, eis que além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.
IV.
Novamente sem razão a agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se no INPC/IBGE, tal como determinado no dispositivo sentencial, inexistindo, à evidência, violação à coisa julgada, o mesmo aplicando-se com relação aos juros moratórios, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15.
V.
Por outro lado, assiste razão à agravante ao pugnar pelo afastamento das astreintes, uma vez que não foram insertas nos cálculos que instruíram a exordial da execução provisória, somente tendo sido incluídas pelo credor após a impugnação ao cumprimento de sentença, circunstância que atraiu a preclusão consumativa e a violação aos princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo, do contraditório e da ampla defesa e, especialmente, o princípio da estabilização da demanda, nos termos dos artigos 329, incisos I e II, c/c 318, parágrafo único, do CPC/15.
VI.
Não suficiente, por tratar-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, não há que se falar na incidência de multa diária prevista nos artigos 536 e 537, do CPC/15, eis que, conforme dicção expressa, restringe-se às obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa (artigo 538, §3º, do CPC/15). Precedentes.
VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a impossibilidade de cobrança das astreintes originadas no título executivo judicial, mantendo, no mais, incólume, a decisão recorrida.

M
elhor sorte não assiste à agravante no que pertine à aventada inobservância do Juízo
a quo
à intimação prescrita no artigo 854
1
, §§ 2º e 3º, do CPC/15, eis que
se realizou
via Diário da Justiça em
20
.0
8
.202
1
, momento em que a peticionante foi intimada para ciência e manifestação da penhora online realizada, no que resultou no peticionamento feito no dia
26.08.2021
, em que pugnou pelo desbloqueio das contas por asseverar, novamente, a impossibilidade de afetação do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Por fim, registro que idêntica compreensão restou alcançada, recentemente, por este e. TJES, em casos análogos ao presente, nos Recursos de Agravo de Instrumento 5006698-35.2023.8.08.0000 (Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA) e 5006011-58.2023.8.08.0000 (Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço em parte e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1

Artigo 854, CPC/15.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.(...)
§ 2º
Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.
§ 3º
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:
I
- as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;
II
- ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.